Tribunal: TJBA
Processo: 8046774-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046774-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: LIDIANE DE ARAUJO GOES SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DE CASTRO LEAL FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO POSTERIOR DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. PRAZO DE CARÊNCIA. MITIGAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, em sede de plantão judiciário, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico indicado em relatório médico, com fornecimento de todos os materiais necessários e cobertura de eventual internação em UTI, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada inicialmente a R$ 200.000,00.

2. A agravante sustentou a perda superveniente do objeto em razão do cancelamento do plano de saúde em 09/08/2025, a inexistência de obrigação de cobertura por estar o contrato em período de carência, a ausência de situação de urgência nos termos da regulamentação aplicável, a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a desproporcionalidade da multa fixada.

3. O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo. A agravada não apresentou contrarrazões. Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, com apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em razão do cancelamento do plano de saúde após a negativa de cobertura; (ii) saber se o prazo de carência contratual afasta a obrigação de cobertura diante de alegada situação de urgência; (iii) saber se a multa diária fixada se revela desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se verifica perda superveniente do objeto, pois a solicitação de internação e procedimento cirúrgico ocorreu em 25/07/2025, enquanto o cancelamento do plano deu-se apenas em 09/08/2025, quando já configurado o fato gerador da obrigação. As obrigações decorrentes de evento ocorrido durante a vigência contratual não se extinguem com o cancelamento posterior do vínculo.

7. A cláusula de carência, em regra, é válida quando livremente pactuada. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser mitigada em hipóteses de urgência ou emergência, quando a recusa de cobertura compromete a própria finalidade do contrato.

8. A Resolução CFM nº 1.451/1995 define urgência como a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, e emergência como a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso.

9. O relatório médico indica quadro de dor abdominal intensa, náuseas e suspeita de corpo estranho, com recomendação de internação urgente para adequada terapêutica, circunstância que, em análise perfunctória própria da tutela de urgência, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano.

10. A multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, revela-se compatível com a natureza da obrigação e com a necessidade de assegurar efetividade à decisão judicial, não se evidenciando, no momento, desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento: A cláusula de carência em contrato de plano de saúde deve ser mitigada em hipóteses de urgência devidamente comprovada, sendo irrelevante o cancelamento posterior do contrato para afastar a obrigação relativa a evento ocorrido durante sua vigência, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 421.

Código de Processo Civil, art. 300.

Resolução CFM nº 1.451/1995.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 892.340/SP.

STJ, AgInt no AREsp 949.288/CE.

STJ, AgRg no AREsp 795.980/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046774-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravada
LIDIANE DE ARAUJO GOES SOUZA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .